Tribunal: TJMT
Processo: 1040740-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040740-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), YOLANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 703.075.122-15 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - CNPJ: 04.065.033/0001-70 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº 1040740-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: YOLANDA RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
determinou a redistribuição dos autos
de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais da 11ª Vara Cível para uma das Varas do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sob o fundamento de que o valor da causa se enquadra no limite legal dos Juizados Especiais e a matéria não demanda instrução probatória complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o juiz pode declinar de ofício a competência para o Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, quando a parte autora optou expressamente por ajuizar a demanda na Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando determinada em razão do valor da causa (art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95), possui natureza relativa e facultativa, cabendo exclusivamente à parte autora a opção pelo procedimento que entende mais adequado à tutela de seus direitos.

4. Conforme Súmula 33 do STJ, "
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício",
bem como o Enunciado 1 do FONAJE estabelece que "
o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor
".

5. A própria Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, §3º, dispõe expressamente que "
a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo
", evidenciando o caráter facultativo da competência dos Juizados Especiais.

6. O rito dos Juizados Especiais apresenta limitações que podem comprometer a adequada instrução processual, especialmente quanto à possível necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a inexistência de relação jurídica, procedimento que encontra restrições no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando determinada em razão do valor da causa, é relativa e facultativa, não podendo ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. Cabe exclusivamente à parte autora a opção pelo procedimento que entende mais adequado à tutela de seus direitos, seja na Justiça Comum ou no Juizado Especial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
YOLANDA RODRIGUES DE SOUZA
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (Processo nº 1081525-07.2025.8.11.0041)
, interposta em face de
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE
, determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 329424374 - Pág. 91).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada é nula por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a declinação de competência; b) a competência dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa ao autor, não podendo ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ e Enunciado 1 do FONAJE; c) o rito dos Juizados Especiais apresenta limitações incompatíveis com a complexidade da causa, especialmente quanto à produção de prova pericial grafotécnica, caso necessária; d) há prejuízo à análise detalhada e completa da demanda no rito sumaríssimo.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT; bem como, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O pedido liminar fora
deferido
pela Juíza de Direito Convocada em Substituição Legal – Dra. TATIANE COLOMBO – para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento, determinando a manutenção do processo na 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

(ID nº 329747899).

Os agravados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contraminuta, conforme certidão de ID 338482889.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se verifica,
YOLANDA RODRIGUES DE SOUZA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
em face da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE
perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em 19/08/2025.

Na petição inicial, a autora alegou que teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré, referente ao contrato nº 00163176202007, no valor de R$ 18,20, incluído no Serasa em 12/08/2020, débito que afirma desconhecer e não ter contratado. Formulou pedido de justiça gratuita e atribuiu à causa o valor de R$ 50.018,20.

Em 01/09/2025, a magistrada de primeiro grau proferiu decisão solicitando documentos complementares para análise do pedido de justiça gratuita, especificamente holerites dos últimos 3 meses e declaração de imposto de renda ou comprovante de isenção (ID 205816822 209232460).

A autora apresentou manifestação em 24/09/2025, juntando os documentos solicitados, incluindo holerites e comprovante de ausência de declaração de imposto de renda dos últimos anos (ID 209232460 209232460).

Após a juntada dos documentos pela autora, a juíza da 11ª Vara Cível, em 20/10/2025, determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A magistrada fundamentou sua decisão no valor da causa, que se enquadra no limite legal dos Juizados Especiais, no pedido de justiça gratuita e na suposta ausência de complexidade da matéria, entendendo que o caso se adequava aos requisitos da Lei nº 9.099/95.

O Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, ao receber os autos em 22/10/2025, suscitou
conflito negativo de competência
, argumentando que a competência do Juizado Especial é facultativa para o autor e que a declinação de ofício da competência relativa é vedada conforme Súmula 33 do STJ e Enunciado 1 do FONAJE. O juizado destacou que a parte autora optou expressamente por ajuizar sua demanda na Justiça Comum, não cabendo ao magistrado, de ofício, declinar da competência.

Inconformada com a decisão que determinou a redistribuição para o Juizado Especial, a autora interpôs o presente Recursso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Preliminar de nulidade por ausência de intimação prévia

A agravante alega nulidade da decisão por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a declinação de competência, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento. Conforme consta da aba
expediente
do processo principal nº 1081525-07.2025.8.11.0041 no PJe 1º grau, houve registro de ciência da decisão pela parte agravante:

"
Decisão (44464085)

YOLANDA RODRIGUES DE SOUZA

Diário Eletrônico (DJEN) (20/10/2025 15:07:33)

O sistema registrou ciência em 22/10/2025 00:00:00

Prazo: 15 dias 14/11/2025 23:59:59 (para manifestação)".

Assim, a parte teve ciência da decisão e oportunidade para manifestação, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

No mérito, o recurso merece provimento.

Isto porque, a competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando determinada em razão do valor da causa (art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95), possui natureza relativa e facultativa, cabendo exclusivamente à parte autora a opção pelo procedimento que entende mais adequado à tutela de seus direitos.

Este entendimento encontra respaldo na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício",
bem como no Enunciado 1 do FONAJE, que estabelece que "
o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor".

A própria Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, §3º, dispõe expressamente que "
A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação
.", evidenciando o caráter facultativo da competência dos Juizados Especiais.

No caso em análise, a agravante optou expressamente por ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum, não cabendo ao magistrado,
de ofício,
declinar da competência para o Juizado Especial Cível, sob pena de violação à faculdade legal conferida à parte autora.

Ademais, o rito dos Juizados Especiais apresenta limitações que podem comprometer a adequada instrução processual, especialmente quanto à possível necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a inexistência de relação jurídica, procedimento que encontra restrições no âmbito dos Juizados Especiais conforme dispõe o art. 35 da Lei nº 9.099/95.

Ressalta-se ainda que o próprio Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, ao receber os autos, reconheceu a impossibilidade de declinação de ofício da competência relativa, suscitando conflito negativo de competência.

Portanto, a decisão agravada merece reforma, determinando-se o retorno dos autos à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para regular processamento e julgamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para regular processamento e julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026